Tribunal: TJSP
Processo: 2290326-22.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de valores de conta corrente via SISBAJUD. É do entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, recai sobre qualquer depósito encontrado em conta corrente do devedor, decorra ou não de caderneta de poupança. Valor encontrado inferior a 40 salários-mínimos. Impenhorabilidade

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de valores de conta corrente via SISBAJUD. É do entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, recai sobre qualquer depósito encontrado em conta corrente do devedor, decorra ou não de caderneta de poupança. Valor encontrado inferior a 40 salários-mínimos. Impenhorabilidade reconhecida.
Recurso a que se dá provimento.